Tribunal: TJES
Processo: 5005578-41.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005578-41.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ANTONIO PASSOS
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5005578-41.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO

RECORRENTES: LUIZ ANTÔNIO PASSOS

RECORRIDOS: MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA e PAULO EDUARDO DOS SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Tem-se recurso interposto
contra sentença de id 16132452, que extinguiu o processo sem resolução de mérito por conta de não comparecimento do demandante à audiência de conciliação
. O recurso de id 16132453 é cabível e tempestivo. Rejeito a impugnação e defiro a justiça gratuita, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Contrarrazões do recorrido Mercado Pago no id 16132464.

Eis a síntese da relação processual.
Passo a decidir
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado conforme o art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A extinção do processo em razão do não comparecimento da parte requerente decorre de expressa determinação legal do art. 51, II e §1º, da Lei n. 9.099/95
. Embora o atestado médico seja um dos instrumentos aptos a justificar a ausência e, embora seja possível sua apresentação extemporânea, verifico que o atestado juntado no id 16132454 refere-se a condição médica da patrona do Requerente, e não dele próprio. Ou seja, não foi apresentada justificativa para o não comparecimento do requerente.

Não se trata de exigir que a parte fizesse o ato desacompanhada de seu representante legal. Caberia ao condutor da audiência, ante o não comparecimento do representante da parte, decidir pela suspensão ou postergação do ato.

Além disso, a alegação da advogada é de que ela “
foi acometida de crise aguda de ansiedade no referido dia, situação que demandou afastamento imediato de suas atividades profissionais
”. Assim, não é crível que tal crise a tenha impossibilitado de comunicar ao Juízo de origem sobre sua condição, mas permitido comunicar-se com a parte para que esta não fosse à audiência.

O quadro delineado aponta que o Requerente não compareceu à audiência injustificadamente
e, portanto, por imposição legal,
o destino da ação deve ser a extinção
sem apreciação de mérito. Registro por fim que não há que se falar em cerceamento de defesa ou negativa jurisdicional, uma vez que nada impede que a parte se valha da previsão contida no art. 486 do CPC.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo em sua totalidade a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno a parte ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)